Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-03.2023.8.11.0035
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000051-03.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 054.943.761-41 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LORAINY SOUZA SILVA MARIANO - CPF: 002.080.971-98 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINY SOUZA SILVA MARIANO - CPF: 002.080.971-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida
pel
o juízo d
a
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o réu com fundamento nos
arts
. 33,
caput
, e 40, V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 693 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas interestadual, em razão da apreensão de 126,856 kg de maconha transportados em veículo automotor de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT. A defesa pleiteou a redução da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o (tráfico privilegiado) e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada de forma fundamentada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (
iii
) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, mesmo diante da expressiva quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base se justifica pela expressiva quantidade de droga (126,856 kg de maconha)

apreendida
, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tal majoração desde que
por decisão devidamente

fundamentada.

A quantidade de droga apreendida já foi considerada na primeira fase da dosimetria e não pode ser valorada novamente para afastar a minorante do art. 33, §4o, sob pena de
bis in idem.

O réu é primário, possui bons antecedentes, não há elementos que demonstrem reiteração delitiva, fazendo jus à causa de diminuição
do tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3.

A expressiva quantidade de droga apreendida constitui circunstância judicial negativa e autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos e da primariedade do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas é válida quando fundamentada concretamente na expressiva quantidade de entorpecentes, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Inadmissível
o afastamento d
a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.34
3/2006,
com base apenas na quantidade de droga apreendida ou em meras suposições de
habitualidade delitiva com o tráfico de drogas
, sendo indispensável a existência de elementos concretos e objetivos que demonstrem tal dedicação criminosa.

A fixação de regime semiaberto é possível mesmo em condenações inferiores a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a elevada quantidade de drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, e 40, V; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, III e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 818090/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
11.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2205410/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
12.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2716470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
06.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 988.263/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 26.06.2025; STJ,
AREsp
2287806/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
26.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.018.324/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Caio Rogério dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de prova material (Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão,
L
audos
P
ericiais) e prova testemunhal (especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem) que evidenciaram a atuação do acusado no transporte interestadual de entorpecentes, tendo sido apreendidos 126,856 kg (cento e vinte e seis quilogramas, oitocentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, acondicionados em 157 (cento e cinquenta e sete) tabletes, ocultos em caixas no veículo que conduzia de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: a) necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea; b) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); c) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, que o tráfico privilegiado é inaplicável devido às circunstâncias do crime que indicam dedicação a atividades criminosas, e que o regime fec
hado é adequado devido à quantidade de droga e gravidade concreta do delito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Roberto Aparecido Turin
,
foi
pelo desprovimento do recurso
, entendendo que a
pena-base foi corretamente exasperada
em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o
art. 42 da Lei 11.343/2006
;
pela rejeição
da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
e pela
manutenção do regime fechado
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Caio Rogério dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

O apelante pleiteia, em síntese: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea; (
ii
) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (
iii
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Passo à análise detalhada das teses defensivas.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE

O apelante sustenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal,
face a
ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece expressamente que
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, fundamentou adequadamente a exasperação com base na expressiva quantidade de droga apreendida - 126,856 kg de maconha - que, por si só, justifica o incremento da pena inicial acima do mínimo legal
, conforme trecho que cito:

(...) Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in
casu
, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 126,856 Kg (cento e vinte seis virgula oitocentos e cinquenta e seis quilogramas) de maconha acomodadas de modo oculto em caixas no veículo que demonstra o dolo intenso do acusado.

Por estes motivos,

na primeira fase
, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. (...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme se verifica em diversos precedentes daquela Corte Superior
:

(...) A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína) é idônea e está em conformidade com o art.
42
da Lei no
11.343
/2006, que determina a consideração desses fatores com preponderância sobre o art.
59
do
Código Penal
. A quantidade e natureza das drogas justificam a majoração da pena, conforme jurisprudência desta Corte. A reincidência e as circunstâncias também corretamente valoradas.

(STJ - HC: 818090 ES 2023/0133080-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024).

No que se
refere, ao

quantum
de au
mento aplicado, o magistrado utilizou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que se mostra proporcional e razoável, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida
, no caso vertente, (126,856 kg de maconha)
:

(...) proporcional a elevação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas e consoante a jurisprudência desta Corte (
AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS
, Quinta Turma, Rel.
Min
. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/12/2023
).Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2205410 MS 2022/0283319-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024).

Portanto, a dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

II
.
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - TRÁFICO PRIVILEGIADO

A

d
efesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).

Razão
assiste
à defesa:

O § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 estabelece que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A minorante em questão, conhecida como "tráfico privilegiado", foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o
traficante eventual
,
daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade do agente; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses re
quisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

No caso em análise, a sentença baseou-se em dois elementos principais para afastar a aplicação do tráfico privilegiado: a) a quantidade de droga apreendida (126,856 kg de maconha); e b) o depoimento das testemunhas de que o réu teria afirmado que esta seria a terceira vez que realizava esse tipo de transporte.

Quanto ao primeiro elemento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante.
Ademais,
a quantidade de droga, já valorada na pena-base, não pode ser reutilizada para afastar a minorante, sob pena de
bis in idem.

No tocante ao segundo fundamento, embora as testemunhas João Vicente Do Nascimento Filho e David Xavier Costa tenham relatado em juízo que o réu teria afirmado que esta seria a terceira vez que realizava esse tipo de transporte, é necessário analisar essa informação com cautela. Quando interrogado judicialmente, o réu negou expressamente que esta fosse sua terceira viagem, afirmando que estava realizando o transporte para quitar uma dívida sob ameaça. Essa versão apresentada em juízo, sob o crivo do contraditório, deve ser c
onsiderada com especial relevância.

Além disso, não há nos autos outros elementos probatórios que corroborem a suposta habitualidade delitiva, como registros policiais anteriores, processos em andamento, anotações criminais ou qualquer outra evidência concreta que demonstre
tal
hipótese
. A mera declaração atribuída ao réu no momento da prisão, sem outros elementos de corroboração, não constitui prova suficiente para afastar a aplicação da minorante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade de droga apreendida não constitui, isoladamente, motivo idôneo para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, exigindo-se elementos
concretos
que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa:

A quantidade de droga apreendida não pode ser o único fator para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser conjugada com outros elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2716470 SP 2024/0297957-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024);

No caso em tela, o réu é primário e possui bons antecedentes, conforme reconhecido na própria sentença. Quanto aos demais requisitos,
ja
foi consignado que,
não há elementos concretos
a demonstrar

d
edicação habitual a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. O
modus operandi
empregado pelo réu, embora demonstre certo planejamento, não é suficiente, por si só, para caracterizar
habitualidade

A
ausência de ocupação lícita ou o transporte interestadual de drogas não constituem fundamentos suficientes para afastar a minorante. Não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie a participação do réu em grupo criminoso estruturado, utilização de armas, envolvimento de menores ou posse de instrumentos destinados ao refino da droga, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no a
rt. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Nesse sentido:
(...)
A falta de ocupação lícita e o transporte interestadual de drogas não constituem fundamentação idônea para impedir a incidência da referida minorante.
(STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000988263 SP 2025/0084861-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025).

De igual forma, não se admite valorar duplamente a
interestadualidade
do delito, pois esta já é prevista como causa de aumento de pena no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Utilizar o mesmo fator para afastar a minorante configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento:

(...)

Constitui indevido
bis in idem
o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, diante da configuração do tráfico interestadual, afastar-se a minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.607.212/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 23/8/2024) (
AgRg
no HC n. 988.263/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Quanto à fração de redução a ser aplicada, entendo que, no caso concreto, deve ser adotada a fração de 2/3 (dois terços), considerando os seguintes fatores: (i) o réu é primário e
possui bons antecedentes; (
ii
) não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa; (
iii
) o réu confessou espontaneamente a prática delitiva em juízo, colaborando com a instrução processual; e (
iv
) embora a quantidade de droga seja expressiva, este fator já foi considerado na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, não podendo ser novamente valorado para reduzir a fração de diminuição, sob pena de
bis in idem
.

A aplicação da fração máxima de redução está em consonância com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de aplicação da fração máxima quando preenchidos todos os requisitos legais e ausentes elementos concretos que justifiquem a adoção de fração menor.

Portanto, reconhecida a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, deve ser aplicada a fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços),
por tudo que já foi consignado, somado a confissão

espontânea
em juízo.

III. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do reconhecimento da aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (126,856 kg de maconha), conforme fundamentação já exposta.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, mantenho a redução de 1/6 (um sexto) da pena, resultando em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplico sucessivamente as causas incidentes — primeiramente a majorante do art. 40, V, e, a seguir, o redutor do §4o do art. 33 — técnica admitida pela jurisprudência e adequada à individualização da pena no caso concreto.

Na terceira fase,
assim,
incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico interestadual), na fração de 1/3 (um terço), elevando a pena para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), aplico a redução na fração de 2/3 (dois terços),
nos termos da fundamentação anterior.

Assim, a pena definitiva
resta fixada

em
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

IV. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Reconhecida a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e procedido o redimensionamento da pena para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, impõe-se a análise do regime inicial de cumprimento da pena.

De acordo com o art. 33, §2o, "c", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. No entanto, o §3o do mesmo dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o apelante seja primário, a expressiva quantidade de droga apreendida (126,856 kg de maconha) constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação
do regime

semiaberto
.

O emprego da quantidade para a definição do regime inicial não configura bis in idem, porquanto o regime decorre da valoração de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e do art. 42 da Lei 11.343/06, etapa diversa daquela em que se apura a fração do §4o, já considerada na primeira fase.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa permite a imposição de regime inicial mais gravoso, afastando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Embora preenchidos, em tese, os requisitos objetivos, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois as circunstâncias judiciais — notadamente a expressiva quantidade de droga (126,856 kg) — revelam maior reprovabilidade e desaconselham a substituição (art. 44, III, CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido:

(...)

A despeito da pena ser inferior a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial negativa permite a fixação do regime mais gravoso (semiaberto) e evidencia a insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos (
art
s
. 3
3, § 2o, c,
c.c
. §
3o, 44, III, e 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006).

(STJ -
ARE
sp
: 2
287806 AL 2023/0027598-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26
/12/2024).

No mesmo sentido, reconhece-se que a natureza e a quantidade da droga constituem fundamento idôneo para a fixação de regime mais rigoroso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo óbice à fixação de regime mais gravoso mesmo quando reconhecido o tráfico privilegiado:

(...)
a
expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e que o reconhecimento do tráfico privilegiado não impede a fixação de regime mais gravoso quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
(
AgRg
no HC n. 1.018.324/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 25.08.2025).

D
iante desse contexto
, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), aplicando-a na fração de 2/3 (dois terços).

Em consequência,
redimensiono a pena definitiva

para
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025